Tribunal: TJES
Processo: 0012669-54.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012669-54.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0012669-54.2017.8.08.0014

APTE
:

BANESTES SEGUROS S/A

A
PDO
S
:
KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e OUTROS

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da Súmula 609 do STJ:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

II – A má-fé não se presume, devendo ser devidamente demonstrada pela parte que imputa a outra a realização de ato dessa natureza.

III - Compete a seguradora a comprovação de que no momento da contratação do seguro de vida realizou exames prévios ou exigiu laudo comprobatório da integridade física do segurado, bem como que a omissão dele tenha sido fator preponderante para o evento morte.

IV – A fixação do dano moral deverá ser feita com parcimônia, sem perder de vista o caráter pedagógico ao ofensor, sendo o importe de R$10.000,00 suficiente para restabelecer o abalo sofrido pelos dependentes do segurado em razão de negativa securitária.

V - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0012669-54.2017.8.08.0014

APTE
:

BANESTES SEGUROS S/A

A
PDO
S
:
KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e OUTROS

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

E
minentes Pares,
cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da sentença que condenou o recorrente, Banestes Seguros S/A, a pagar o prêmio de seguro às recorridas, bem como indenização por dano moral.

Em resumo, a negativa de pagamento pelo apelante foi baseada na alegação de que a de cujus/segurada ao firmar contrato de seguro de vida deixou de informar a sua doença preexistente, qual seja a hipertensão, logo, a causa mortis decorrente de tal enfermidade configuraria uma excludente para o recebimento do prêmio.

Sem delongas, penso que a hipótese é de improvimento do recurso, uma vez que a sentença restou devidamente fundamentada com base na jurisprudência pátria, aplicando o melhor direito ao caso.

Ora, não há que se falar em má-fé da firmatária do contrato de seguro
de vida
quando sequer foi exigido dela a declaração sobre seu estado de saúde, tampouco foi
realizada qualquer inspeção médica prévia pela operadora para apontar a sua integridade física no momento da contratação.

Decerto, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse ter franqueado a contratante a declaração sobre sua saúde.

A jurisprudência é assente no sentido de que a má-fé do segurado é afastada em hipótese como a dos autos, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1.De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."[...](AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

“
[...]De acordo com a jurisprudência consolidada no egrégio STJ, para que a
seguradora
possa valer-se da alegação de
doença
pré-existente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do
segurado
. Precedentes jurisprudenciais específicos.Consoante as regras contidas nos artigos 765 e 766 do Código Civil, determinam que tanto o
segurado
quanto a
seguradora
devem ser regidos pela boa-fé e veracidade no
contrato
, bem como que o
segurado
perde o direito ao
seguro
garantido se omitir informações que possam influir no
contrato
. Nos termos do recente enunciado do egrégio STJ –Súmula 609, restou consolidado que a recusa de cobertura securitária sob alegação de
doença preexistente
é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à
contratação
ou à demonstração de má-fé do segurado. Nesse contexto, diante do enunciado consolidado, o qual me alinho, considerando no caso em concreto, que não houve a exigência de exames prévios à
contratação
, que demonstrasse tratar-se de
doença preexistente
, ou à suposta má-fé do segurado. Não se vislumbra, no caso em concreto, a má-fé do
segurado
em
contratar seguro
de
vida
, na intenção de receber a indenização securitária, pois supostamente seria portador de
doença
pré-existente, como pretende fazer crer a demandada. Por último, não posso olvidar que a atividade lucrativa é da empresa de crédito ou de
seguro
, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-
segurado
, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a
seguradora
, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente.Outrossim, impende referir que mesmo que admitida a existência de
doença
anteriormente à
contratação
do
seguro
, tal fato não tem o condão de comprovar a má-fé do
segurado
ao firmar o pacto, uma vez que, como é sabido, a má-fé não se presume. Para tanto, é necessária prova escorreita da intenção de lesar a
seguradora
na tentativa de enriquecimento ilícito. É imprescindível a intenção do
segurado
, não bastando mera negligência ou imprudência deste, o que não vislumbra-se no caso em concreto.Logo, são devidas as indenizações em face das coberturas
contratadas
, para fins de quitação das cédulas de crédito
bancários
números 255.407.288, 40/01990-x e 255.406.419, em face do
seguro
prestamista firmado para tal finalidade – BB
Seguro
Agricultura, cujo crédito deverá ser alcançado diretamente ao banco e, havendo saldo remanescente direcionado às apelantes. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível, Nº 50003168020138210043, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-03-2022)

O entendimento supra é materializado na Súmula 609 do STJ.

Outrossim, registro que a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de afastar a negativa da cobertura, inclusive, nos casos de omissão voluntária pelo segurado em apontar as doenças graves preexistentes quando ele sobrevive por vários anos após a contratação, demonstrando que a intenção na referida avença não era imbuída de má-fé.

Sobre essa questão é o precedente a seguir:

“
[...]
1.
A jurisprudência do Col. STJ tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais (STJ, AgInt no AREsp 1788274/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 10-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 13-05-2021, Destaquei).[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170003743, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Noutra plana, devo ponderar que a atuação da recorrente parece-me deveras desmedida ao optar por receber
os

valores
do seguro de vida por diversos anos sem promover as devidas diligências para apurar da condição clínica da segurada, mesmo sabendo da existência de cláusula contratual que previa a negativa
de pagamento
em determinados casos de enfermidade.

Esse Sodalício já apreciou tema análogo, gize-se:

“
[...]5. É preciso ponderar que em contratos de adesão é comum que as tratativas a ele relacionadas não sejam informadas com muita clareza às partes hipossuficientes. 6. Não há como afirmar com segurança que o de cujus , leigo na matéria e cuja família comprovou necessitar de assistência judiciária gratuita, tinha óbvia consciência do peso da comunicação de suas moléstias com relação ao conteúdo contratual, do mesmo modo como não há indícios de que ele agiu com intuito de prejudicar a seguradora. 7. Censurável esse comportamento da seguradora que recebe por anos o pagamento do prêmio e só se dispõe a investigar a condição médica do de cujus após sua morte, excusando-se de pagar a devida indenização e incorrendo em desmedida vantagem econômica. 8. A recorrente não logrou êxito em comprovar a má-fé do segurado, e nem sequer se resguardou com requerimentos de exames médicos prévios.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004942, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como entender pela reforma da sentença quanto a ilicitude do ato da recorrente.

Em outro vértice, agora quanto ao valor da indenização, penso que nenhuma censura merece o comando sentencial.

Decerto, o quantum indenizatório afigura-se equânime e capaz de reduzir a dor das apeladas sem perder o caráter pedagógico em face do recorrente.

Vejamos um precedente desta Eg. Corte que aplica entendimento parelho ao consignado pelo julgador primevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. FALHA DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal perfilha, no sentido de que a negativa injustificada do pagamento de indenização securitária decorrente de Contrato de Seguro de Vida enseja reparação a título de dano moral, conferindo-lhe o tratamento jurídico destinado ao Contrato de Seguro de Saúde.
II. In casu, restou constatada a negativa injustificada da Seguradora Recorrente no pagamento da indenização securitária à Recorrida, afigurando-se caracterizada a noticiada falha operacional no recebimento dos prêmios do seguro pelo esposo da Recorrida, envolvendo questões administrativas internas da Seguradora Recorrente, que não podem ser imputadas ao contratante e seus beneficiários, tampouco ensejar o não pagamento do seguro devido por força de expressa relação contratual. III. Não há falar-se em reforma do decisum objurgado, que reconheceu o direito da Recorrida à percepção de indenização por danos morais decorrentes dos fatos noticiados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 022160011486, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência em 3% (três por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.